Tribunal: TJBA
Processo: 2000367-98.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000367-98.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JOSE COSME ALVES DE BRITO Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO MARCO TEMPORAL DO DIA DA ÚLTIMA PRISÃO – INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA - PROVIMENTO. PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de alteração da data-base para o dia da última prisão do apenado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) determinar qual a data deve ser considerada como termo inicial para a obtenção de benefícios executórios, mesmo após o apenado ter sido solto provisoriamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A data-base para a concessão dos benefícios executórios deve ser a da última prisão efetiva, e não a da prisão preventiva inicial, quando o acusado foi posteriormente beneficiado com liberdade provisória. Precedentes do STJ e desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo em Execução Penal Conhecido e Provido. Tese de julgamento: É inviável considerar como termo inicial à obtenção de benefícios o período anterior em que o apenado esteve em liberdade, ainda que decorrente de soltura provisória, pois tal entendimento levaria ao indevido abatimento de tempo não efetivamente cumprido em regime prisional. Não se configura prejuízo ao apenado quando a data-base à concessão de benefícios executórios é estabelecida a da última prisão, pois todo o período de custódia preventiva foi devidamente detraído da pena definitiva, nos termos do art. 42 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Art. 42 do Código Penal. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgRg no HC: 937741/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Julgamento: 10/09/2024, T6 - Sexta Turma, DJe 13/09/2024. TJ-BA - Agravo de Execução Penal: 80133454220248050000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Mata Netto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, DJe: 01/05/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000367-98.2025.8.05.0001, no qual figura como Agravante o Ministério Público Estadual e Agravado José Cosme Alves de Brito. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo em execução penal e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,